Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-17.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015152-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), VALDEVINO SOUZA - CPF: 141.904.941-00 (RECORRENTE), LEONILDO ALVES ORIVES - CPF: 024.669.541-25 (RECORRIDO), DANILO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 054.414.651-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NULIDADE DE CASSAÇÃO DE CNH. ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão das anotações de pontuação no prontuário do autor, a transferência dos pontos ao condutor indicado, reconhecer a nulidade da cassação de sua CNH, bem como determinar a anotação da comunicação de venda do veículo, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a responsabilidade do proprietário pela ausência de indicação do condutor no prazo do art. 257, § 7º, do CTB, a necessidade de formalização da transferência do veículo e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por pedidos de transferência de pontuação, anulação de cassação de CNH e anotação de comunicação de venda; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do condutor no prazo do art. 257, § 7º, do CTB impede o reconhecimento judicial do verdadeiro responsável pelas infrações e a consequente transferência dos pontos e nulidade da penalidade de cassação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT detém legitimidade passiva, pois é o órgão executivo estadual responsável pela gestão do RENAVAM e do RENACH e pela prática dos atos relativos ao registro de veículos, prontuário de condutores e anotação de comunicação de venda.

4.

O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB gera apenas preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário comprovar, em juízo, quem foi o real infrator, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A presunção administrativa de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser elidida por prova robusta produzida em juízo acerca da identidade do efetivo condutor.

6.

O contrato de compra e venda celebrado em 17/06/2022 comprova a alienação do veículo antes das infrações ocorridas em 2024, demonstrando a tradição do bem.

7.

A declaração de transferência assinada digitalmente pelo adquirente, na qual assume expressamente a posse do veículo e a responsabilidade pelas infrações especificadas, constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário.

8.

A ausência de comunicação de venda configura infração administrativa, mas não estabelece responsabilidade objetiva e perpétua do antigo proprietário por infrações praticadas após a alienação, quando demonstrada a verdade real em juízo.

9.

Eventual existência de alienação fiduciária registrada em nome de terceiro constitui entrave administrativo à efetivação da transferência, mas não impede a determinação judicial de anotação da comunicação de venda para resguardar o antigo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB estabelece preclusão apenas na esfera administrativa, não impedindo a comprovação judicial do verdadeiro infrator.

2. A presunção de responsabilidade do proprietário do veículo por infração de trânsito é relativa e pode ser afastada por prova robusta da alienação e da identificação do real condutor.

3. A ausência de comunicação de venda não gera responsabilidade perpétua do antigo proprietário quando demonstrada judicialmente a tradição do bem e a autoria das infrações por terceiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar o reclamado, a
suspender as anotações
no prontuário do Requerente
LEONILDO ALVES ORIVES - CPF: 024.669.541-25
, referente à pontuação gerada informada nos autos, procedendo, no prazo de 15 dias, a transferência para os condutores indicados
VALDEVINO SOUZA - CPF: 141.904.941-00
, ainda,
RECONHECER A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA
do Requerente
LEONILDO ALVES ORIVES - CPF: 024.669.541-25
,
com espeque no art. 265, do CTB
, bem como, que o requerido DETRAN proceda com a ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA; tendo como comprador,
VALDEVINO SOUZA - CPF: 141.904.941-00,
e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

O DETRAN/MT Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as multas foram aplicadas por órgãos municipais. No mérito, aduz a responsabilidade do proprietário do veículo, que não indicou o real condutor no prazo legal (art. 257, § 7º, do CTB), a necessidade de formalização da transferência do veículo para isenção de responsabilidade e a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015152-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Recorrido(s):

Leonildo Alves Orives

Valdevino Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que as infrações foram lavradas pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Em que pese tal alegação, verifico que a pretensão do autor não é a anulação das multas, mas sim, a transferência da propriedade do veículo, dos débitos e dos pontos registrados em seu prontuário, estes últimos referentes os Autos de Infração de Trânsito F433619025; F43357487; T000262973; T000262974.

Isto é, as pretensões do autor são de competência do DETRAN/MT, na qualidade de órgão executivo de trânsito do Estado, responsável pela manutenção e gestão do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) e do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH).

Dessa forma, a pertinência subjetiva da autarquia para responder aos pedidos que lhe são afetos é manifesta, por isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

No mérito, o recurso visa à reforma da sentença que determinou a transferência dos pontos relativos às infrações cometidas com o veículo de placa OAR4190, que, embora ainda registrado em nome do autor, foi por ele alienado em 2022.

A controvérsia central reside em saber se a ausência de indicação do condutor infrator no prazo administrativo de 15 dias, conforme o art. 257, § 7º, do CTB, obsta o reconhecimento judicial do verdadeiro responsável.

Conforme consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e seguido pelo juízo
a quo
, o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE
.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.

3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica.

4. Recurso especial conhecido em parte

e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado
.

(REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL
.

(...)

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.

10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto.

Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente.

12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).

13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido .

(REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009).

Assim, a preclusão não se estende ao Poder Judiciário, sendo que, na via judicial confere-se à parte o direito de demonstrar que não foi a infratora. Contudo, para se reverter essa relativa presunção de autoria de infração deve-se demonstrar, de modo inconcusso, que não foi à infratora.

No caso dos autos, o Recorrido comprovou que o veículo S10, placa OAR4190, foi entregue a uma revendedora como parte do pagamento por outro veículo em 17/06/2022, conforme Contrato de Compra e Venda juntado na exordial.

Além disso, a “Declaração de Transferência”, assinada digitalmente pelo Sr. Valdevino Souza, constitui prova robusta, na qual ele assume expressamente a posse do veículo e a responsabilidade pelas infrações F433619025, F433574870, T000262973 e T000262974, ocorridas em 2024, ou seja, quase dois anos após a alienação pelo autor.

A alegação do Recorrente de que a responsabilidade é do proprietário (art. 134 do CTB) deve ser mitigada diante da prova da tradição do bem e da identificação do adquirente. A ausência de comunicação da venda constitui infração administrativa, mas não cria uma responsabilidade objetiva e perpétua sobre o antigo proprietário por atos praticados pelo novo possuidor, uma vez que a verdade real foi devidamente estabelecida em juízo.

Portanto, comprovado que o autor não era o condutor do veículo nas ocasiões das infrações, a manutenção da sentença que determinou a transferência dos pontos e a anulação da penalidade de cassação dela decorrente é medida que se impõe.

Por fim, no que tange à ordem para anotação da comunicação de venda, observo a informação interna do DETRAN sobre a impossibilidade de cumprimento imediato devido a uma alienação fiduciária registrada em nome de terceiro. Contudo, tal fato constitui um embaraço administrativo à efetivação da transferência de propriedade, mas não invalida a ordem judicial de
anotar a comunicação de venda
, que serve justamente para resguardar o antigo proprietário de futuras responsabilidades. A baixa do gravame é questão a ser resolvida entre as partes envolvidas no financiamento, não sendo óbice ao reconhecimento do direito do autor.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE provimento
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026